Tribunal: TJDFT
Processo: 0722149-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
DESPACHO Vistos etc. Defiro a renúncia de mandato (ID 40305071), formulada pela advogada Gabriela Ortiga Pedrosa de Lima Nogueira, OAB/DF 56.590. Anote-se. Verifico que o arresto em debate no presente agravo de instrumento refere-se ao Processo Trabalhista de n. 0001995-80.2015.5.10,0014. Por seu turno, o arresto discutido no agravo de instrumento n. 0732000-74.2022.8.07.0000 refere-se ao Processo Trabalhista n. 0000591-76.2019.5.10.0006. Analisando os autos de agravo de instrumento n. 0732000-74.2022.8.07.0000, especialmente as decisões de ID’s 40291262 e 42116383, verifico constar determinação “para que promova a reunião com os autos dos Agravos de Instrumento ns. 0732370-53.2022.8.07.0000 e 0722149-11.2022.8.07.0000, por se tratarem de recursos em face de decisórios do mesmo processo embrionário”. Assim, a hipótese é de reunião dos processos para apreciação conjunta, a fim de evitar a prolação de decisões eventualmente conflitantes. Após a reunião, retornem os autos conclusos para julgamento conjunto, conforme determinado na parte final da decisão de ID 42116383 do agravo de instrumento n. 0732000-74.2022.8.07.0000. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2022. ROMEU GONZAGA NEIVA Relator